Tribunal: TJDFT
Processo: 0728846-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA EM DESFAVOR DE CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DECORRENTE DE DESCARGA E OSCILAÇÕES ELÉTRICAS E DANOS AOS CONSUMIDORES SEGURADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os motivos de seu inconformismo com o ato decisório impugnado de forma especificada, expondo as razões de fato e de direito pelas quais postula a reforma ou a decretação da nulidade da sentença (art. 1.010, incisos II e III, CPC). Rejeita-se a preliminar diante da verificação de que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos adotados na sentença atacada.
2. À relação jurídica entre seguradora, ao ajuizar demanda regressiva decorrente de sub-rogação dos direitos de segurado consumidor (art. 2o do CDC c/c arts. 349 e 786 do Código Civil), e concessionária de serviço público, aplica-se o microssistema do Código de Defesa do Consumidor.
3. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos devem responder pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, tratando-se de hipótese de responsabilidade civil objetiva (art. 37, § 6o, da Constituição Federal). Para que se configure o dever de indenizar da concessionária de serviço público, deve ser comprovado o nexo de causalidade entre a conduta da fornecedora e os danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC).
4. A partir da revisão dos fatos e provas analisados pelo Juiz da causa, não houve comprovação de falha na prestação de serviços de energia elétrica, a despeito das descrições dos consumidores sobre existências de descargas elétricas e oscilações na rede de energia nos dias dos fatos, pois todas elas foram desacompanhadas de demonstração técnica suficiente da existência de falha na data e circunstâncias alegadas. Vale destacar que a propositura da demanda de reparação de danos, pela seguradora, apesar de não estar condicionada ao prévio pedido administrativo de ressarcimento pelo segurado, impede que a concessionária de energia elétrica tenha acesso aos equipamentos eletrônicos danificados e forneça maiores elementos de convicção acerca das causas dos danos. Igualmente, se o consumidor efetua o reparo, por sua conta e risco, sem noticiar a distribuidora de energia, e descarta o dispositivo danificado, ele inviabiliza a plena averiguação do nexo de causalidade.
5. Ausente a comprovação do nexo de causalidade entre os danos alegados e a falha apontada na prestação dos serviços de energia elétrica pela concessionária apelada, escorreita a sentença em que julgados improcedentes os pedidos iniciais (art. 373, I, do CPC).
6. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Apelação cível conhecida e desprovida.